Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-22.2017.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000396-22.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JANDIRA MARIA BELMIRO - CPF: 329.104.361-87 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - PLEITO DE REVISAO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– HISTÓRICO QUE COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS – MESES ANTERIORES COM CONSUMO ZERADO – LEITURA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em unidades consumidoras situadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores, ainda mais quando a partir da mera observação do consumo das faturas anteriores se verifica o

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - PLEITO DE REVISAO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– HISTÓRICO QUE COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS – MESES ANTERIORES COM CONSUMO ZERADO – LEITURA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em unidades consumidoras situadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores, ainda mais quando a partir da mera observação do consumo das faturas anteriores se verifica o consumo zerado, confirmando a necessidade de recuperação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
consumo zerado, confirmando a necessidade de recuperação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - PLEITO DE REVISAO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMÓVEL EM ÁREA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– HISTÓRICO QUE COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS – MESES ANTERIORES COM CONSUMO ZERADO – LEITURA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em unidades consumidoras situadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores, ainda mais quando a partir da mera observação do consumo das faturas anteriores se verifica o consumo zerado, confirmando a necessidade de recuperação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito ante a possibilidade de leitura por ciclos, bem como julgou procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por JANDIRA MARIA BELMIRO.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Isto postos, e pelo que mais consta dos autos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para condenar a parte requerida a pagar os valores descritos no pedido contraposto.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não fez a costumeira justiça, pois o valor cobrado é abusivo e excessivo e que não retrata seu real consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II - DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente que no mês 01/2017, fora surpreendida com uma fatura extremamente exorbitante e não condizente com seu real consumo, no importe de R$ 329,42, que devido ao seu não pagamento ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, posto que devidamente comprovado, por meio do histórico de consumo e das faturas juntadas, que o registro do consumo ocorreu por meio de leitura por ciclos, não havendo qualquer ato ilícito praticado, visto que tal procedimento é autorizado pela Agência Reguladora do serviço público, no caso, a ANEEL.

Basta analisar a documentação juntada com a própria inicial para verificar que a fatura discutida no presente feito é a de janeiro de 2017 e que nos meses anteriores, de novembro e dezembro de 2016, o consumo veio zerado, comprovando a ausência do registro de consumo, de modo que comprovada a ausência de medição a autorizar a recuperação de consumo, sob pena de enriquecimento ilícito e oneração dos outros consumidores.

Inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo da parte reclamante, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito. No caso, restou evidente que o valor exorbitante que a parte reclamante impugna é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, tanto que há reclamação de apenas uma fatura. Aliás, basta somar e dividir as duas faturas (novembro e dezembro) para se verificar que a média é respeitada.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, devendo a sentença ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020